Tribunal: STF
Processo: AI 392686
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Interposição contra
acórdão que manteve decisão que indeferiu agravo destituído de
pressupostos de admissibilidade. Embargos rejeitados. Não se admitem
 embargos de declaração de decisão em que não há omissão,
contradição nem obscuridade